Tribunal: STF
Processo: Rcl 32336
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA INTERPRETAÇÃO DAS LEIS NS. 10.697/2003 E 10.698/2003. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela União, em 24.10.2018, contra o seguinte acórdão proferido no Processo n. 0015600-75.2009.4.01.3300 pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pelo qual se teria: a) afastado a aplicabilidade das Leis ns. 10.697/2003 e 10.698/2003; b) atuado como legislador positivo ao estender-se à interessada o percentual de 13,23% em alegado desrespeito à Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. INDICE DE 13,23%. LEIS 10.697/2003 E 10.698/2003. REVISÃO REMUNERATÓRIA (GERAL, ANUAL E COM IGUALDADE DE ÍNDICES). ART. 37, X, DA CF/1988. SUPERVENIENTE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA CORTE ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. INCIDÊNCIA DO ART. 359 DO REGIMENTO INTERNO DA CORTE. 
    1. Pretensão autoral de reajuste dos vencimentos, ao argumento de que a Lei 10.698/2003, ao conceder aos servidores públicos federais a "Vantagem Pecuniária Individual - VPI" no valor de R$ 59,87, teria promovido revisão geral anual em índices diferenciados e, consequentemente, violado o art. 37, X, da CF/1988.
    2. A Corte Especial deste Tribunal, na Arguição de Inconstitucionalidade 2007.41.00.004426- OIRO, declarou, por maioria, a parcial inconstitucionalidade material do art. 1º da Lei 10.698/2003, para reconhecer a VPI, nele instituída, não como vantagem individual, mas, sim, como percentual de reajuste geral, na ordem de 13,23%, a que se acresce o reajuste linear de 1%, concedido pela Lei 10.697/2003.
    3. Nos termos do art. 359, caput, do Regimento Interno desta Corte, a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato, afirmada pela Corte Especial, e a jurisprudência compendiada em súmula serão aplicadas aos feitos submetidos à Corte Especial, às seções ou às turmas, salvo quando aceita a proposta de revisão de súmula, razão pela qual deve ser reconhecida a VPI como reajuste geral no percentual de 13,23%, afastando-se, na espécie, a aplicação da parte final do art. 1° da Lei 10.698/2003, que fixou como valor único e não como percentual único referida vantagem.
    4. Reconhecimento do direito dos autores ao reajuste percentual de 13,23%, a partir de maio de 2003, e com repercussão financeira daí em diante (Lei 10.698/2003, art. 4°), até a eventual reestruturação da carreira que absorva o reajuste.
    5. Prescritas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação (Súmula 85 do STJ).
    6. Deverão ser compensados os valores eventualmente jà pagos aos autores, na esfera administrativa, a fim de se evitar bis in idem.
    7. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
    8. Vencida a Fazenda Pública, e se tratando de matéria eminentemente de direito, repetitiva e sem maior complexidade, a verba advocatícia deve ser fixada conforme apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 20, § 4°, do CPC. Reembolso das custas processuais antecipadas pelos autores (Lei 9.289/1996, art. 4°, I, parágrafo único)” (doc. 4). 
    2. A reclamante alega que “a decisão impugnada, após afastar a aplicação das Leis nºs 10.697/2003 e 10.698/2003, estabeleceu novo índice de reajuste que trouxe incremento aos vencimentos da parte autora, exercendo, indevidamente, função tipicamente legislativa” (fl. 4).
    Sustenta que, “ao estender o percentual de 13,23% a título de reajuste, o Juízo reclamado agiu como legislador positivo, incidindo em ofensa direta à Súmula Vinculante n. 37” (fl. 4).
    Menciona julgados nos quais este Supremo Tribunal teria assentado “não ser possível ao Poder Judiciário ou mesmo à Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia” (fl. 10).
    Assevera ter o Tribunal de origem contrariado “decisões des[t]e Supremo Tribunal a respeito do tema e [descumprido] a Súmula Vinculante nº 37, ignorando a proibição tradicionalmente assentada (...) de agir o Poder Judiciário como legislador positivo, produzindo efeitos financeiros com relevante impacto orçamentário, sob pretexto de manutenção da isonomia (fl. 10).
    Requer medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada e o Processo n. 0015600-75.2009.4.01.3300, pelas razões antes expostas, com o intuito de evitar que a decisão em desacordo com a Súmula Vinculante n. 37 des[t]e Supremo Tribunal continue a produzir efeitos” (fl. 14). 
    No mérito, pede “seja anulada a decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos autos do processo n. 0015600-75.2009.4.01.3300, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil” (fl. 15).
    3. Em 25.10.2018, foi deferida liminar para suspenderem-se os efeitos da decisão reclamada, foram requisitadas informações, determinada a citação dos interessados e dada vista à Procuradoria-Geral da República.
    4. Apesar de devidamente citados, os interessados Augusto Cesar da Matta Costa, Juliana Ayres de Almeida Biao Teixeira, Marilza Silveira Silva e Nadia Costa Soares não se manifestaram (e-doc. 24, e-doc. 32 e e-doc. 59).
    Eduardo Cezar da Silveira apresentou contestação, mas seu nome foi grafado de forma errada pelo advogado Luis Augusto Seixas, que, intimado a se manifestar sobre a confusão no nome do interessado, deixou de se manifestar (e-doc. 59).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    6. Desnecessário, na espécie vertente, aguardar-se manifestação da Procuradoria-Geral da República, considerando-se a identidade deste feito com tantos outros julgados em processos análogos e nos quais emitido parecer daquele órgão. 
    7. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer o direito da interessada a incorporar o índice de 13,23% à remuneração, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.
    8. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
    9. Na espécie, a autoridade reclamada reconheceu aos interessados o direito de incorporar o índice de 13,23% à remuneração, com fundamento no princípio constitucional da isonomia.
    10. Esse entendimento diverge do decidido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação n. 14.872, ajuizada pela União contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pela qual deferidas a servidor da Justiça do Trabalho diferenças salariais de 13,23% retroativas a 2003, com fundamento na interpretação das Leis ns. 10.627/2003 e 10.628/2003.
    No julgamento da Reclamação n. 14.872, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal julgou ter o Tribunal Regional contrariado as Súmulas Vinculantes ns. 10 e 37 deste Supremo Tribunal, nas quais se dispõe sobre o princípio constitucional da reserva de plenário e da impossibilidade de concessão de aumentos a servidor público pelo Poder Judiciário com fundamento no princípio da isonomia:
    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente” (Rcl n. 14.872, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.6.2016).
    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal julgou a Reclamação n. 25.778-AgR-segundo/SC e decidiu que a incorporação da vantagem referente aos 13,23% configura ofensa à Súmula Vinculante n. 37:
    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. SÚMULA VINCULANTE 37. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os recentes pronunciamentos desta Corte são no sentido de que a determinação judicial de incorporação da vantagem referente aos 13,23% (Lei 10.698/2003) importa ofensa à Súmula Vinculante nº 37. Precedentes: Rcl 24271 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21-08-2018; Rcl 24272 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe-16-05-2017; Rcl 25461 AgR, Relator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19-12-2017; Rcl 24343 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06-02-2017). 2. In casu, a decisão reclamada concluiu que a Lei 10.698/2003 possui caráter de verdadeira revisão geral anual. 3. Agravo regimental desprovido” (Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).
    Confiram-se também as seguintes decisões: Rcl n. 24.271-AgR/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.8.2018; Rcl n. 24.965-AgR/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.4.2018; Rcl n. 25.927-AgR/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.2.2018; Rcl n. 25.461-AgR/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2017; e Rcl n. 24.343-AgR/SE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.2.2017. 
    Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, têm julgado procedentes as reclamações análogas à presente. Assim, por exemplo: Rcl n. 31.555/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 29.11.2018; Rcl n. 32.129/DF Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 28.11.2018; Rcl n. 31.704/AP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.11.2018; Rcl n. 32.258/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.11.2018; Rcl n. 32.427/BA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.11.2018; Rcl n. 32.380/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.11.2018; Rcl n. 27.570/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Rcl n. 29.874/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.10.2018; e Rcl n. 28.762/AC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.5.2018.
    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida respeitando-se a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora